Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705987-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, MANOEL BATISTA DA SILVA, MANOEL ROLDAO DA SILVA EMBARGADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por M de Oliveira Advogados &amp; Associados, contra acórdão de ID – 28488998. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28118567. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MANOEL BATISTA DA SILVA, SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU, MANOEL ROLDAO DA SILVA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2021. DESEMBARGADOR JOÃO EGMONT RELATOR